Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. GOLPE DO SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexigibilidade das compras realizadas mediante fraude objeto da lide; b) determinar que a parte ré retire o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária; c) condenar o BRB Banco de Brasília S/A a devolver ao autor o valor de R$ 29.477,23 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) à título de danos materiais; d) condenar a TIM S/A e o BRB Banco de Brasília S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, em razão do vazamento de dados privados; e e) condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Narra a parte autora, em síntese, que foi vítima do golpe “sim swap”, que consiste no repasse, pela operadora, da linha telefônica do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos, possibilitando a invasão de aplicativos de trocas de mensagens, redes sociais, sites de compras, internet banking e acesso a informações privativas; afirma que em razão do golpe, os fraudadores tiveram acesso ao seu aplicativo do Banco BRB, ocasião em que emitiram cartões virtuais e realizaram compras não autorizadas que totalizaram o importe de R$ 29.477,23.
3. Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira a culpa exclusiva da vítima, em razão de não ter o devido cuidado com sua senha; afirma a inexistência de danos morais diante de inscrições preexistentes ou, caso assim não entendam, que seja reduzido o “quantum” indenizatório; ainda, assevera a existência de “bis in idem” por ter sido condenada duas vezes ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se em decorrência da fraude, a parte autora faz jus à restituição do valor debitado em sua conta bancária, bem como a existência de dano moral decorrente da situação vivenciada.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
6. O Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, inciso II, do CPC), especificamente comprovado a legalidade das cobranças e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
7. Apesar de a recorrente alegar que não pode ser responsabilizado pela fraude praticada por terceiro, a segurança do aplicativo bancário é de responsabilidade da instituição financeira, que não deve permitir que outra pessoa que não o correntista seja capaz de emitir cartão virtual; é ônus da instituição financeira comprovar os procedimentos adotados para impedir que a fraude acontecesse (art. 373, inciso II, do CPC), todavia, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, respondendo, assim, pelos prejuízos sofridos pela parte autora.
8. O dano moral está configurado, primeiramente, diante da evidente fragilidade do procedimento de segurança da instituição financeira, que permitiu o fácil acesso dos fraudadores ao aplicativo bancário da parte autora, assim como a emissão de cartões virtuais, além de permitir inúmeras transações bancárias que destoam claramente de seu perfil de consumo; a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e bancos reforça a responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, cabendo à instituição financeira fornecer segurança e proteção ao sigilo das informações.
9. A condenação, de forma solidária, no valor de R$ 7.000,00 não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a grave falha de segurança da instituição financeira, mesmo diante das inúmeras tentativas de resolução administrativa da controvérsia (ID 65291460).
10. De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou várias vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
11. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
12. Inexiste “bis in idem” quanto à condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais por: a) violação ao dever de segurança e de acesso aos dados pessoais da parte autora; e b) por inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pois os fundamentos para as condenações são distintos.
13. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ quando não comprovada a existência de prévia inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma devida.
IV. Dispositivo
14. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, “caput”, § 3o, incisos I e II, do CDC; art. 373, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020; TJDFT, Acórdão 1932206, 07138211520248070003, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, DJe: 21/10/2024.